Tribunal: TJDFT
Processo: 0001614-79.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001614-79.2016.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO DALTON MENDES TAVARES, JULIO LUIS URNAU, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS APELADO: CRISTIANO DALTON MENDES TAVARES, JULIO LUIS URNAU, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO A Defesa do réu Julio Luis Urnau postula a retirada do processo da pauta do julgamento designado para amanhã (25.02.2021), alegando que no mesmo horário participará de sessão de julgamento de apelação envolvendo o mesmo réu na Primeira Turma Criminal (ID 23517786, p. 1). Em consulta ao processo da Primeira Turma Criminal (ApCrim 0006472-32.2011.8.07.0011), verificou-se que o advogado fez idêntico pedido naqueles autos, que já foi deferido. Além disso, consta que a intimação do julgamento do presente processo foi anterior à intimação do processo que tramita na Primeira Turma Criminal. Assim, como o óbice alegado pela Defesa não mais existe, indefiro o pedido de retirada de pauta. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator